Tribunal: TJBA
Processo: 0570046-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570046-51.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: A.B.B.M e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PRELIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ACOLHIDA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO FORECIMENTO TUBO PTFE DA MARCA "GORE" 4,5 E 5,0 MM PARA CIRURGIA SOLICITADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. ABUSIVIDADE MANIFESTA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE "VAZAMENTOS" EM OUTRAS MARCAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPEBA. NÃO CABIMENTO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR APLICAÇÃO DO CDC. I - In casu, a parte demandante, nascida em 20/02/2014, é portadora de dupla via de saída de ventrículo direito com vasos normoposicionados, e grave estenose infundibular e valvar com hipoplasia do anel pulmonar e “z score”, tendo como consequência hipoplasia do ventrículo esquerdo. Diante do debilitado quadro de saúde foi indicado cirurgia paliativa com uso de tubo de PTFE 5,0mm para confecção de shunt sistêmico pulmonar. II - O profissional médico assistente, salienta que o tubo tem de ser da marca "GORE", tendo em vista que esta empresa é a única que fabrica tubos de 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm e 5,0mm, cuja parede não permite extravasamento de fluídos (soro e plasma). O relatório médico (Id. 16315666 – fls. 03/04), foi assinado por cirurgiã médica cardiovascular que acompanha o paciente. III - Inaplicabilidade do CDC. Inicialmente, o Douto Magistrado, consignou a possibilidade de aplicação do CDC ao presente caso, entretanto, deve ser decotado da sentença, conquanto conforme sabido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que em que pese o CDC possa ser aplicados aos Planos de Saúde, deve ser afastada sua aplicação quando se trata de plano de saúde de auto gestão, como in casu, em que o demandante é beneficiário do Planserv. IV - Considerando que o demandado informa que a diferença reside basicamente entre os preços dos materiais informados, enquanto a médica assistente aponta uma diferença na qualidade do material, e tratando-se de cirurgia cardíaca conhecidamente delicada, não demonstrada a impossibilidade do fornecimento do material cirúrgico de melhor qualidade, mostra-se necessário o atendimento do pleito contido na exordial, eis que ao que tudo indica, proporcionará um melhor resultado. V - Acerca da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor do Estado da Bahia, e em favor da DPEBA, temos pelo não cabimento do pleito contido no recurso de apelação do demandante, com fulcro na Súmula n° 421, do STJ. VI - Recurso de Apelação do autor não provido. Recurso de Apelação do réu provido em parte, para afastar a incidência do CDC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos simultâneo de Apelação C[ivel n. 0570046-51.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes respectivamente ESTADO DA BAHIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURDO DO AUTOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA